Tribunal: STF
Processo: Rcl 70808
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, proposta pelo Estado de Pernambuco em face da decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, nos autos do Processo n. 0000694-74.2022.5.06.0011.



    Na petição inicial, o Estado de Pernambuco sustenta, em síntese, que a decisão reclamada ofende a autoridade desta Corte, consubstanciada nas ADPFs 275/PB e 485/AP.



    Relata que foi ajuizada reclamação trabalhista em face da empresa ENCRED Empresa Nordestina de Crédito EIRELI, na qual foi requerido o bloqueio, penhora e transferência de créditos da empresa junto ao Estado de Pernambuco e o pedido deferido pelo juízo de origem e mantido pelo TRT da 6ª Região.



    Diante disso, o Estado reclamante defende que o bloqueio de verbas públicas para fins de garantir o recebimento de verbas trabalhistas afronta o decidido por esta Corte no julgamento das ADPFs 275/PB e 485/AP.



    Requer, assim, a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada, e ao final, a cassação do ato.  



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, deixo de requisitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    No caso, o Estado reclamante sustenta violação ao decidido por esta Corte no julgamento da ADPF 275/PB e ADPF-MC 485/AP.



    Com efeito, no julgamento da ADPF 485, de relatoria do Min. Roberto Barroso, DJe 4.2.2021, esta Suprema Corte assentou a impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público, para a satisfação de créditos trabalhistas. Nesses termos, julgou a ação parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade de atos constritivos quanto à verba concernente a entidade de direito público, consoante os termos do acórdão assim ementado:  



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. BLOQUEIO, PENHORA E SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. CABIMENTO DA ADPF PARA IMPUGNAR ATO JURISDICIONAL. 1. Arguição proposta pelo Governador do Amapá contra decisões judiciais proferidas sob a jurisdição do TRT-8ª Região que determinaram o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas estaduais, ao fundamento de que os valores em questão constituiriam créditos devidos pelo Estado a empresas que são rés em ações trabalhistas. 2. As decisões judiciais se enquadram na definição de ‘ato do poder público’ de que trata o caput do art. 1º da Lei nº 9.882/1999, o que as sujeita ao controle concentrado de constitucionalidade via ADPF. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata. Precedentes. 3. Atos de constrição praticados pela Justiça do Trabalho sobre verbas públicas, sob alegação de que as empresas reclamadas deteriam créditos a receber da administração estadual. Violação do contraditório, da ampla defesa, do princípio do juiz natural, do sistema de precatórios e da segurança orçamentária. Precedentes. 4. Conversão da apreciação da liminar em exame de mérito, para julgar procedente o pedido, com fixação da seguinte tese: ‘Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)’.” (ADPF 485, Rel. Min. Roberto Barroso)  



    No mesmo sentido, vale ressaltar o julgamento da  ADPF 275 (Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 27.6.2019, Tribunal Pleno) que restou assim emendada:  



    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente”.  



    Na hipótese dos autos, o Juízo de origem determinou ao ente público a retenção de créditos supostamente existentes, devidos à empresa então reclamada nos autos de origem, nos termos da seguinte decisão:  



    “1. Defiro o requerimento feito pelo reclamante em manifestação de ID. e517a77, e determino a retenção, por parte do ente público, de crédito da empresa, quando oportunamente for destacado do seu orçamento. Dessa forma, quando o valor devido pelo Estado à reclamada estiver pronto para pagamento, em decorrência de contrato de convênio firmado, deve ser realizado o depósito em conta judicial, no importe suficiente à satisfação da execução. Salienta-se que não estão sendo bloqueadas ou penhoradas as verbas públicas, mas apenas o crédito da própria empresa reclamada, não trazendo portanto qualquer tipo de prejuízo aos cofres públicos. 



    2. Face o acima exposto, proceda a Secretaria com a expedição de Ofício ao Estado de Pernambuco, para que este proceda com a retenção de créditos, acaso existentes, em nome da executada, ENCRED EMPRESA NORDESTINA DE CREDITO EIRELI, CNPJ: 01.784.754/0001-42, observando o limite da execução, no importe de R$ 15.970,60, devendo tal montante ser depositado em conta judicial à disposição deste Juízo, com a consequente comprovação da adoção de tal providência nos autos. Prazo: 30 (trinta) dias.



    3. Em caso de inexistência de créditos a serem retidos, deve ser informado nos autos, no mesmo prazo acima.” (eDOC 5; ID a2ca6508, grifo nosso)  



    No mesmo sentido, entendeu o Tribunal reclamado pela manutenção da decisão referida, em decisão com a seguinte ementa:   



    “AGRAVO DE PETIÇÃO. PENHORA DE CRÉDITO DA EXECUTADA. ENTE PÚBLICO. DISTINÇÃO EM RELAÇÃO À ADPF 485. LICITUDE. A vedação estabelecida pelo STF na citada ADPF 485 é quanto à realização, pela Justiça do Trabalho, de bloqueios, penhora ou sequestro de bens públicos em verdadeira execução de dívida do ente público com empresas por ele contratadas, em prol da satisfação do crédito trabalhista por estas devido, com o fundamento de que o ente público seria devedor de valores às empresas terceirizadas. Ou seja, é possível concluir-se que o STF firmou a tese considerando a impenhorabilidade de bens públicos, a possível violação ao regime de precatórios e o risco de violação das garantias do contraditório e da ampla defesa e da segurança orçamentária. Ocorre que a situação ora em análise se distingue daquela apreciada pela Suprema Corte. A determinação agravada é de que os valores devidos pelo Estado de Pernambuco à executada não sejam pagos diretamente a esta, mas, sim, sejam depositados em conta judicial à disposição do juízo, até a satisfação do valor do crédito exequendo. Trata-se, assim, de direcionamento do pagamento de verbas com destinação já definida no orçamento do agravante, as quais deixarão de ser pagas diretamente à executada para serem disponibilizadas ao juízo da execução. Vale frisar que a determinação agravada não acarreta constrição de receita pública, mas, somente, bloqueio de montante que constitui propriedade da empresa prestadora de serviços, devedora de crédito trabalhista judicial, no momento do seu pagamento à empresa terceirizada ora executada, com a devida observância das normas orçamentárias e sem prejuízo das finanças públicas. Logo, é lícita a determinação agravada, razão pela qual não merece amparo a pretensão de reforma veiculada no presente apelo. Agravo de Petição a que se nega provimento.”. (eDOC 9; ID 6ef0b6f7, grifo nosso)  



    Assim, entendo que o ato reclamado, ao determinar a retenção dos valores devidos à exequente que estão sob disponibilidade do Estado de Pernambuco, afrontou as decisões vinculativas formalizadas por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF 275 e ADPF-MC 485.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. EXECUÇÃO. PENHORA DE VERBAS MUNICIPAIS PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO TRABALHISTA DE EMPRESA PRIVADA CREDORA DO ENTE PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 485- MC E 275. OCORRÊNCIA. IMPENHORABILIDADE. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. CONFIRMAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE”. (Rcl 39.101, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.5.2020)  



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDO NA ADPF 485 E NA ADPF 275. DECISÃO DETERMINANDO A RETENÇÃO DE VALORES DEVIDOS PELO ENTE PÚBLICO A PARTICULAR SEM SUBMISSÃO AO REGIME CONSTITUCIONAL DE PRECATÓRIOS. RECURSO DE AGRAVO PROVIDO. 1. Na hipótese dos autos, o Juízo reclamado expediu mandado de bloqueio e transferência em desfavor do Estado de Pernambuco, mediante o qual determinou ‘que proceda ao bloqueio e transferência de eventuais créditos ‘maduros’ ou disponíveis para pagamento, bem como de créditos que venham a ficar disponíveis para pagamento, do reclamado CENTRO DE EDUCACAO E SAUDE COMUNITARIO CESAC (…), decorrentes de contrato(s) celebrado (s) com SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE (SUS) (...), até o limite de R$ 10.900,00 (dez mil e novecentos reais) (...)’ (doc. 2, fls. 29/30). 2. Não se admite a constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito contido no art. 167, VI, da CF, e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas, bem como ao preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF) e aos princípios da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). 3. Nessas circunstâncias, em que o Juízo reclamado determinou ao Estado de Pernambuco a retenção de valores devidos à empresa ré na ação trabalhista em tramitação na origem, sem a submissão ao regime constitucional de precatórios, há evidente ofensa aos paradigmas de confronto indicados. 4. Recurso de agravo a que se dá provimento”. (Rcl 50.549 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Relator(a) p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.6.2022; grifei)  



    Nesse mesmo sentido, confiram-se as seguintes decisões: Rcl 39.252, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 19.2.2020; Rcl 39.267, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 21.2.2020; Rcl 39.285, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 3.3.2020; e Rcl 39.937, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 17.9.2020.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada, proferida nos autos do Processo  0000694-74.2022.5.06.0011, em trâmite no Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, determinando que outra seja proferida, com observância do entendimento firmado na ADPF 275/PB e ADPF 485/AP.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente